Tribunal: STF
Processo: HC 213901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.4.2022 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Anitta Pereira da Silva ou Yago Pereira da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.504, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’.



    2. Da leitura do acórdão impugnado, observo que, embora a paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova suficientes e idôneos a demonstrar a autoria e materialidade do delito. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante argumenta que o “Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor da paciente Anitta Pereira da Silva, dando-a como incursa nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.



    Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia para condenar a paciente, sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado (evento nº 138).



    Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, visando a readequação da fração da causa de aumento de pena do roubo, bem como a readequação ao regime inicial semiaberto (evento nº 151). O Ministério Público do Estado de Goiás também interpôs recurso de apelação ao evento nº 141, pugnando pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da ‘culpabilidade’ e dos ‘motivos’, a exasperação das circunstâncias no patamar de 1/6 (um sexto) para cada, bem como o afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea.



    O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conheceu do recurso interposto polo Parquet e deu-lhe parcial provimento para negativar a culpabilidade e afastar a atenuante da confissão; conheceu do recurso da defesa e deu provimento para alterar a elevação relativa às majorantes e modificar o regime prisional para o semiaberto.



    Irresignada, diante da flagrante ilegalidade, a Defensoria Pública do Estado de Goiás impetrou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que fosse restabelecida a aplicação da atenuante pela confissão espontânea. Entretanto, o mandamus foi indeferido liminarmente sob o fundamento de que habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, exceto quando da existência de eventual constrangimento ilegal, o que não ocorreu no presente caso. (…)



    Interposto agravo regimental àquela Corte contra a decisão monocrática, o recurso teve o provimento negado”.



    Sustenta que a “aplicação da atenuante não se trata de mera liberalidade, mas, sim, de reconhecimento do direito subjetivo do acusado, devidamente expresso no Código Penal, que, inclusive, não faz nenhuma ressalva para sua aplicação. Desta forma, negar este direito ao réu que confessa espontaneamente é um ato manifestamente ilegal.



    No caso dos autos, tendo em vista que a ré confessou perante o juízo que cometeu o delito, necessário é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no presente caso. (…)



    Portanto, resta evidente e clara a existência da confissão espontânea, vez que o acusado afirma em juízo que teve o intuito de subtrair os bens da vítima, utilizando-se, para tanto, de violência e grave ameaça verbal, bem como esta declaração foi apontada como fundamento da sentença condenatória. Destarte, não procede a afirmação de que o acórdão não se baseou nas declarações do réu para fundamentar a condenação.



    Desta maneira, a sentença de primeiro grau deve ser restabelecida, vez que encontra-se de acordo com a jurisprudência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, vez que o seu entendimento é no sentido de que estando a confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de determinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, desta foma reparar o grave constrangimento ilegal que sofre a paciente.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a condenação imposta à/ao paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A propósito, confira-se o seu teor:



    ‘(...) A sentença condenatória trouxe o seguinte:



    Passo, então, à análise do mérito.



    Conforme se extrai do caderno processual, segundo os elementos probatórios amealhados, ficou sobejamente demonstrada a materialidade do delito descrita na denúncia, assim como a autoria delitiva do acusado YAGO PEREIRA DA SILVA.



    A materialidade do delito imputado está devidamente comprovada pelo registro de atendimento integrado (f. 04/06), termo de declaração da vítima (f. 07/09) e termo de reconhecimento (f. 27), os quais foram confirmados pelos depoimentos judiciais colhidos ao longo da instrução criminal.



    No tocante à autoria, o contexto probatório incrimina o acusado YAGO PEREIRA DA SILVA de forma inconteste, já que as circunstâncias que envolvem os fatos o apontam como o autor do crime, especialmente pela declaração judicial da vítima HEBER DO PRADO SILVA e pelo depoimento judicial da testemunha ANDERSON GOMES GONÇALVES.



    […] Corroborando a declaração da vítima, a testemunha HEBER DO PRADOSILVA, motorista da Uber à época dos fatos, afirmou que, no dia do evento, foi até o motel ‘Kiss’ e atendeu 02 (dois) travestis, dentre eles, o acusado YAGO PEREIRA DASILVA, o qual estava muito nervoso e acabou fugindo do local, sendo depois descoberto que ele havia roubado uma pessoa nas dependências do motel.



    Com efeito, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente o registro de atendimento integrado (f. 04/06), o termo de declaração da vítima (f. 07/09) e o termo de reconhecimento (f. 27), somados às declarações judiciais firmes e coerentes da vítima HEBER DO PRADO SILVA e da testemunha ANDERSON GOMES GONÇALVES, aliadas às demais provas produzidas em juízo, não há dúvidas de que YAGO PEREIRA DA SILVA praticou o crime em comento.



    Vislumbra-se, desse modo, que a confissão judicial do acusado YAGO PEREIRA DA SILVA não é prova isolada, já que está em harmonia com as demais provas colhidas em juízo, guardando insofismável compatibilidade e concordância com os fatos descritos na denúncia, o que torna imperiosa a condenação (fls. 407/416).



    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou a incidência da atenuante mediante a seguinte fundamentação:



    Na fase investigativa, o acusado usou o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, limitou-se a narrar que devido a um desentendimento com a vítima, pegou a carteira dela e foi embora. É do seu interrogatório:



    ‘que a acusação é parcialmente verdadeira; foi chamada por Paulo Rogério para atenderem um cliente; foram até o motel ‘kiss’ e no local, Paulo Rogério entrou primeiro, conversou com o cliente e depois abriu a porta; entrou no quarto e, no local a vítima exigiu ‘coisas’ pelas quais não faz em seus programas e então começaram a discutir sobre valores; que Helber tinha cinco mil reais em espécie, e então, subtraíram essa quantia e foram embora; não pegou o cordão de ouro, nem o relógio ecelular, apenas o dinheiro; não agrediu a vítima e também não usou faca; que a vítima estava com um canivete; quando deu voz de assalto, o ofendido tentou resistir, momento em que filmou-o e ameaçou expô-lo nas redes sociais; que ele ficou no quarto e então pediram o ‘Uber’ e saíram; não teve nenhum tipo de agressão física, apenas verbal; na saída, discutiu com o segurança pois ele não queria abrir o portão e por isso, forçaram o portão para poder sair; geralmente cobra mil reais por programa (mídia mov. 132).



    Observo que Yago não admitiu o roubo, que se configura com subtração de coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, atingindo mais de um bem jurídico (patrimônio e incolumidade física ou a liberdade individual).



    O réu apenas alegou que subtraiu os valores do ofendido pois pretendia ser ressarcido do ‘programa’ que havia combinado com Paulo Rogério e a vítima. Não se trata, à evidência, de confissão de crime de roubo, motivo pelo qual se deve afastar o reconhecimento da atenuante.



    Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não sendo utilizada a confissão parcial do imputado, ora agravante, pela sentença, como elemento de convicção na condenação, entende esta Corte que referida atenuante não deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria. Precedentes. (AgRg no HC 664.829/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)’ (fls. 561/562).



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a autoria e a materialidade do crime de roubo praticado pela paciente após análise de um amplo acervo probatório que indicavam a existência de subtração de bens e valores mediante ameaça exercida com arma branca.



    A confissão parcial do paciente, no sentido de que não subtraiu outros bens senão o dinheiro que entendia devido por seus serviços, bem como negando o emprego de ameaça foi considerado dissociado das demais provas obtidas, sendo exclusivamente utilizado como meio defensivo.



    Observa-se, por oportuno que, apesar de reconhecida a atenuante em primeira instância, a confissão parcial não serviu de elemento de convicção para a condenação, o que afasta a incidência na norma insculpida no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.



    (…) Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.’



    Como visto, embora a agravante tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova suficientes e idôneos demonstrar a autoria e a materialidade do crime.



    Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante, ex vi do enunciado n. 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê que ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’”.



    5. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, embora a/o paciente “tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova suficientes e idôneos demonstrar a autoria e a materialidade do crime”.



    Para se rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação da/do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora